Tribunal: TJBA
Processo: 8006334-93.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006334-93.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANGELICA DA SILVA MEIRA Advogado(s): OLYMPIO BENICIO DOS SANTOS NETO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE LOCAL DE TRABALHO. SERVIDORA. PROFESSORA DE HISTÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO PODE O PODER JUDICIÁRIO INTERFERIR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO PARA INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Não pode o Poder judiciário interferir, visto que a remoção é ato discricionário da administração e por força do princípio da separação dos poderes, o judiciário não tem como intervir e determinar sobre a administração. SEGURANÇA DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº 8006334-93.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANGELICA DA SILVA MEIRA e impetrado o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste acórdão, em DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões explicitadas abaixo.